Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702303-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDOS: RENATA MIRANDA RANGEL E RODRIGO BOBROV LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. REFORMA DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS MAJORADOS. 1. Aplicam-se às ações sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de hospital o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes. Preliminar de prescrição rejeitada. 2. No caso concreto, as despesas realizadas pelo marido, em prol do tratamento médico da esposa, autorizam sua permanência no polo ativo da ação. A procedência ou não dos pedidos deve ser analisada no mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, pois está embasada na prestação de serviço defeituosa, mas a configuração da reputada falha demanda o reconhecimento do dolo ou culpa do médico responsável pelo tratamento médico. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. Se comprovado por laudo pericial que os médicos plantonistas do hospital não adotaram as condutas recomendadas pela literatura médica para o caso da paciente, está demostrada a falha na prestação de serviços do hospital. 5. A demora no diagnóstico retardou o início do tratamento eficaz para inibir ou minimizar as sequelas do AVCI. Comprovado o nexo de causalidade. 6. Os gastos com as despesas médicas da paciente, comprovados nos autos mediante recibo e notas fiscais, devem ser somados e indenizados pelo hospital. 7. Se a paciente obteve auxílio de doações para custear o tratamento realizado no exterior, não há o que indenizar. 8. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de prestação ilíquida, genérica e futura, a qual não foi aventada nos presentes autos nem submetida ao contraditório e à ampla defesa. 9. A jurisprudência tem admitido a cumulação de danos estético e moral. Precedentes. 10. A compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Além de observar a finalidade didático-pedagógica, também deve objetivar o desestímulo à conduta lesiva. 11. Os estabelecimentos prestadores de serviços devem aprimorar os seus serviços, de forma a buscar a qualidade e a excelência das condutas dos médicos e demais colaboradores. Danos morais majorados. 12. Apelação do hospital parcialmente provida. Recurso adesivo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sustentando que houve julgamento extra petita quanto à condenação ao pagamento de indenização vitalícia à recorrida Renata Miranda Rangel; c) artigos 85 e 86, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo não terem sido redistribuídos os ônus sucumbenciais, em razão da relevância do decaimento dos pleitos dos recorridos. Sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, argumenta que, para a condenação com base na teoria da perda da chance, é necessária a reunião de mais elementos probatórios, além da mera especulação de probabilidade de concorrência para o resultado danoso. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 56750092). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios (ID 57746120). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85, 86 e 492, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, em razão da ausência de indicação de dispositivo legal objeto de interpretação divergente por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria nova análise de fatos e provas carreados aos autos, o que não se mostra possível conforme preconizado no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 56750092). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020